Tribunal: STF
Processo: HC 83168
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-19
Data de publicação: 2007-11-19

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração em habeas corpus. Omissão
   inexistente.
1. Ausente qualquer um dos vícios do art. 535 do
   Código de Processo Civil, os embargos de declaração não são
   pertinentes. No caso, houve efetiva e adequada apreciação das
   questões necessárias ao julgamento da causa.
2. Embargos de
   declaração rejeitados.